Tribunal: TJES
Processo: 5000524-20.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000524-20.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIO LOPES DE SOUZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000524-20.2022.8.08.0008

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: FLÁVIO LOPES DE SOUZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO DESVIO E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA. AFIRMA O AUTOR QUE A RÉ CONSTATOU DEFICIÊNCIA DO MEDIDOR NO PERÍODO DE 14/11/2019 e 27/10/2021, CAUSADA POR SUPOSTA FRAUDE, DE MODO QUE PROCEDEU COM A SUBSTITUIÇÃO E REALIZOU COBRANÇA NO VALOR DE R$ 11.544,07.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA REFERENTE AO TOI N° 9165618, LAVRADO EM 27/10/2021. INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO
QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. AFIRMA AINDA, QUE AGIU DE ACORDO COM O EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO DIANTE DA CONSTATAÇÃO DO DÉBITO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM
ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR RECEBEU O COMUNICADO PARA ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA NO APARELHO DE MEDIÇÃO.

DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REFATURAMENTO NO PATAMAR DE R$ 11.544,07. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI Nº 9165618. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO DÉBITO. REVERSÃO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APURADOS (INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)